Tribunal: TJMT
Processo: 0027333-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027333-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando os réus ao ressarcimento ao erário, com fundamento em divergências entre valores pagos e tabela SUS, relativos a procedimento médico realizado por ordem judicial.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) se a ausência de devolução do prazo processual em razão da substituição de advogados configura cerceamento de defesa;
(ii) se a responsabilidade civil pelos prejuízos ao erário é configurada pela suposta captação ilícita e a aplicação do Tema 1033-STF; e
(iii) se há nexo causal entre a conduta dos réus e o prejuízo alegado.

III. Razões de decidir
3.
Preliminar de cerceamento de defesa:
Não configurada. A constituição tardia de novos advogados, sem comunicação tempestiva ao juízo, não invalida as intimações realizadas no nome dos procuradores cadastrados, conforme jurisprudência do STJ.
4.
Mérito:
A responsabilidade civil subjetiva exige conduta ilícita, dano e nexo causal, que não restaram configurados.
5. Os procedimentos médicos foram realizados por determinação judicial, em razão da inércia estatal, sem evidência de má-fé ou culpa.
6. Inexistindo ato ilícito ou nexo causal, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação civil pública.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comunicação tempestiva sobre a substituição de advogados não configura cerceamento de defesa quando respeitado o contraditório. 2. Não há dever de ressarcimento ao erário quando inexistentes ato ilícito e nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo, em procedimentos médicos realizados por determinação judicial em razão da inércia estatal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 111 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2149751, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.09.2022; TJ-MT, APL 0006210-78.2014.811.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.08.2019

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
NEUROCOR – Diagnóstico e Terapêutica Endovascular LTDA ("CINECOR")
e
Hospital e Maternidade São Mateus LTDA (HMSM)
contra sentença da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando os apelantes ao ressarcimento de valores ao erário, em razão de divergências entre os valores pagos pelo Estado e os constantes na tabela SUS, relativos a procedimento médico realizado por ordem judicial.

A sentença determinou que o ressarcimento fosse calculado com base no entendimento firmado no TEMA 1033 do STF.

O Hospital e Maternidade São Mateus (ID 205290962) sustenta, em preliminar, violação ao princípio da correlação, por desrespeito aos pontos controvertidos delimitados na decisão saneadora, e violação ao princípio da não surpresa, pela aplicação do Tema 1033-STF sem prévia manifestação das partes. No mérito, defende inexistência de captação ilícita, argumentando que apenas cumpriu ordem judicial.

A NEUROCOR (ID 205290976), por sua vez, aponta nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de devolução de prazo) e, no mérito, argumenta que o procedimento realizado em 2012 não era coberto pelo SUS e que agiu em cumprimento de ordem judicial. Requer a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1033-STF, que transitou em julgado apenas em 2022.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, defende a regularidade da sentença, afirmando que os atos essenciais ao contraditório e à ampla defesa foram garantidos. No mérito, argumenta que o precedente obrigatório é aplicável ao caso (IDs 205290972 e 205290975).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 210761153).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. REVOGAÇÃO DE MANTADO ADVOGADO.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. Conforme documentado nos autos, a revogação do mandato dos antigos procuradores ocorreu em 01/04/2022, mas a apelante só constituiu novos advogados em 26/07/2022, deixando transcorrer mais de 3 meses sem regularizar sua representação processual, em desacordo com o art. 111 do CPC.

Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual tempestivamente, são válidas as intimações realizadas em nome dos advogados cadastrados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos
.

(STJ - AgRg no AREsp: 2149751 SP 2022/0186249-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada em face dos apelantes, condenando-os ao ressarcimento de danos ao erário.

De início, quanto às demais preliminares, invocadas pelo Hospital e Maternidade São Mateus, diante dos fundamentos apresentados pelas partes, anoto que a questão referente ao princípio da correlação e a alegação de decisão surpresa confundem-se como o mérito da causa. Isso porque estão voltadas a afastar a aplicação do precedente vinculante (Tema 1033 STF), mas os critérios de quantificação do ressarcimento são questão subsidiária, devendo inicialmente ser avaliada a procedência ou improcedência da ação.

Diante desse contexto, deixo de analisar em separado as preliminares, para avaliar o mérito recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

A apelante NEUROCOR, em suas razões recursais, argumenta que apenas cumpriu ordem judicial e não teve envolvimento direto na transferência do paciente, afirmando que sua participação se limitou à execução do procedimento médico previamente autorizado. Sustenta ainda que os valores cobrados seriam condizentes com os custos reais do serviço à época, considerando o tipo de
stent
utilizado e as condições de mercado.

Sustenta, ainda, que a sentença teria se precipitado ao aplicar o Tema 1033 do STF ao caso em tela. Argumenta que, diferentemente da hipótese que originou a tese de repercussão geral, aqui não havia possibilidade material de prestação do serviço pelo SUS, que sequer previa o procedimento em sua tabela à época (2012). Além disso, defende que o precedente não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu trânsito em julgado, ocorrido apenas em 2022.

O Hospital e Maternidade São Mateus (ID 205290962), alega em seu recurso, em sede preliminar, que a sentença violou o princípio da correlação ao julgar matéria diversa da delimitada na decisão saneadora. Sustenta que a causa de pedir estava fundamentada na suposta captação ilícita do paciente, tendo o juízo fixado expressamente esse ponto como controverso. Contudo, a sentença teria se limitado a discutir o critério de ressarcimento com base no Tema 1033 do STF, sem analisar a questão da captação. Argumenta, ainda, que houve violação ao princípio da não surpresa ao aplicar o precedente sem oportunizar manifestação prévia das partes.

No mérito, defende também que não houve captação do paciente, tendo apenas atendido a ordem judicial após provocação do próprio juízo de Rondonópolis.

A análise do caso demanda, inicialmente, o exame do conjunto probatório que fundamentou a sentença. Três elementos principais foram considerados para reconhecer a conduta lesiva ao erário:

1.

O depoimento da filha do paciente, Elizandra Alves da Rocha, prestado às fls. 84/85 do inquérito civil, no qual relatou que "uma mulher, funcionária do Hospital São Mateus, entrou em contato telefônico conosco e disse que o médico estava pronto para realizar a cirurgia naquele Hospital". Segundo o depoimento, essa abordagem motivou o pedido de alta do Hospital Geral Universitário.

2.

A documentação da Secretaria de Estado de Saúde (fls. 78), que registrou: "Em 19/12/2012, às 03:50, conforme expressado no prontuário do HRR, 'cliente transferido para Cuiabá/MT Hospital Geral em cia de sua filha e da TE Lindinora', e no HGU esteve submetido a exames pré-operatórios".

3.

A auditoria realizada pela Auditoria-Geral do SUS, que constatou: O Estado de Mato Grosso custearia o procedimento pela tabela SUS no valor de R$ 8.995,45; O paciente foi transferido do Hospital Regional de Rondonópolis para o HGU; Em razão da evasão do paciente, acabou sendo realizado no Hospital São Mateus pelo valor total de R$ 38.950,00.

Conforme descrição inicial, após a realização e pagamento de procedimento médico mediante bloqueio de valores por ordem judicial em conta do Estado, o Ministério Público apurou a possível ocorrência de conduta ilícita dos apelantes, que ensejaria a obrigação de indenizar, o que deu ensejo à propositura da
ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário com fundamento no art. 37, § 5o, da CF/88, art. 5o da Lei n. 8.429/92 e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil
.

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil, que neste caso é de natureza subjetiva prevista no art. 186 do Código Civil, é imprescindível a demonstração dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ainda como requisito para a condenação ao dever de ressarcimento, imprescindível afastar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade civil que, no caso, foi levantada pelos requeridos com base na alegação de cumprimento de ordem judicial, que caracterizaria estrito cumprimento de dever legal.

O objeto de análise, portanto, é a ocorrência ou não do dever de indenizar e não somente a ocorrência de prejuízo financeiro ou a sua quantificação, como fez a sentença.

Nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Todavia, no caso em tela, a análise do conjunto probatório não demonstra a presença dos elementos essenciais à responsabilidade civil, em especial a prática de conduta ilícita e o nexo de causalidade entre a ação do requerido e o prejuízo sofrido pelo ente público.

Segundo consta da própria sentença recorrida,
No caso em apreço, os serviços médicos prestados pelas empresas requeridas foram utilizados mediante determinação judicial, em razão da deficiência do serviço público, em prestar tais serviços de saúde de forma célere. Em razão da demora na prestação dos serviços de saúde é que se faz necessária a intervenção do poder judiciário, muitas vezes, com o objetivo de dar atendimento necessário, eficaz e rápido ao paciente. Para isso, se faz necessário ponderarmos critérios, para a fixação dos preços destes serviços.

Ou seja, apesar de sugerir a ausência de conduta ilícita por parte dos requeridos, há evidente lacuna na sentença, que não apreciou a questão relativa à responsabilidade civil dos demandados.

Nesse ponto, a análise das provas colhidas em sede de inquérito civil e no curso da instrução revela que o ilícito, consubstanciado na suposta captação indevida de paciente do SUS, sequer foi objeto da instrução probatória e baseou-se unicamente na apuração de que os valores cobrados estariam acima da tabela SUS, do que se presumiu o dever de indenizar pelo prejuízo ao Erário.

Verificou-se que o paciente aguardava há longo período pela realização de procedimento cirúrgico de urgência, sendo que havia decisão judicial proferida em
18 de outubro de 2012
, determinando o agendamento para realização da cirurgia pelo ente público em 48h ou o custeio do procedimento em unidade privada de saúde, às expensas do Estado (ID 205294393 - Pág. 24-28).

Diante do descumprimento da ordem, proferia pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, no processo N. 11903-26.2012.811.0003, a Defensoria Pública peticionou em
05 de novembro de 2012
requerendo o bloqueio de valores para realização do procedimento na rede privada. Na petição, encartada no ID 205294393 - pág. 29 destes autos, foi apresentado orçamento referente aos custos do procedimento.

Assim, considerando que a obrigação de fazer admite a adoção de medidas judiciais necessárias para a efetivação da tutela, é plenamente justificável a decisão do Juízo, exarada em
29 de novembro de 2012
(mais de um mês depois da primeira ordem) que determinou o bloqueio de valores para realização do procedimento na rede privada pelos valores constantes dos orçamentos apresentados.

Aliás, pelo que consta dos autos, os orçamentos que foram apreciados e acolhidos pelo juízo da ação cominatória não foram alvo de recurso ou sequer impugnação pelo Estado de Mato Grosso.

Verifica-se, portanto, que foram tomadas providências para o atendimento do paciente pelo SUS, que se mostraram infrutíferas, o que justificou a realização do procedimento na rede privada ante a urgência do caso.

Ademais, os requeridos não tinham o dever de prestar o atendimento com base nos valores tabelados pela rede de saúde pública, tampouco de respeitar o posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidado muitos anos depois pelo Tema 1033, de que o ressarcimento dos serviços prestados não poderia observar os valores praticados no mercado privado.

Assim, com base na prova dos autos, não se pode afirmar que houve má-fé, abuso de direito ou conduta ilícita dos requeridos, nem mesmo culpa pelo prejuízo suportado pelo erário. Além disso, o fato de o paciente ter deixado a unidade de saúde após contato do Hospital requerido, não evidencia, por si, qualquer ilegalidade, tampouco caracteriza captação de paciente, à vista da decisão judicial que já respaldava o atendimento a ser realizado naquela unidade de saúde.

Ressalte-se que, conforme consta dos autos da ação cominatória, o bloqueio de valores e transferência ao Hospital São Mateus para realização da cirurgia se deram
a partir de requerimento do próprio paciente, por meio da Defensoria Pública
. A despeito da afirmação inicial, não se comprovou que o paciente foi convencido ou cooptado para que fosse atendido naquela unidade de saúde.

Por outro lado, ficou evidenciada a inércia do ente público, pois, já na primeira decisão, da qual foi intimado o Secretário de Segurança Pública,
o juízo consignou expressamente a obrigação de agendamento da cirurgia de angioplastia em Hospital Conveniado ao SUS no prazo de 48h, ou a contratação e custeio da cirurgia em hospital da rede privada
, de modo que o Estado de Mato Grosso tinha plena ciência da possibilidade de ser compelido a custear aqueles valores em caso de desídia ou impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.

Ainda assim, ao menos até data próxima ao dia 28/12/2012 (data da cirurgia), não houve cumprimento dos termos da decisão, tornando a ordem judicial inócua.

Desse modo, o caso se revela como situação excepcional decorrente da inércia estatal, sendo que o sequestro das verbas públicas se apresentou como medida adequada e eficaz a possibilitar o fiel cumprimento da obrigação, que havia determinado a realização do procedimento cirúrgico na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, na rede privada de saúde.

Ou seja, não há qualquer comprovação de conduta ilícita praticada pelos demandados, assim como não se pode aferir o nexo causal.

Assim, considerando que há previsão legal para a penhora de verbas como meio eficaz para dar cumprimento à obrigação de fazer, e diante da decisão que já havia estipulado a possibilidade da cirurgia ser realizada na rede privada mediante custeio pelo ente público, o qual se manteve inerte mesmo ciente da determinação ordem judicial, conclui-se pela validade do sequestro de verbas públicas, sem que se configure afronta ao Tema 1033 de repercussão geral, que cuida apenas do posterior ressarcimento do prestador do serviço, de gastos já realizados em favor de paciente do SUS.

Conclui-se, ainda, que a demora no atendimento do paciente pelo Sistema Único de Saúde
foi o fato determinante para a realização da despesa
, que se constatou posteriormente ser superior aos valores que seriam gastos no atendimento público,
o que não pode ser atribuído aos demandados
.

Nesse sentido, a ausência de conduta ilícita e de nexo causal afastam a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar quaisquer prejuízos. Veja-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

[...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL – [...] AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA [...] Já a ação em que se busca a reparação dos danos, tem por objeto apenas sanções civis comuns, desconstitutivas e reparatórias (STJ, Min. Teori REsp 1.163.643-SP). 5
- O dever de reparar o dano advindo da prática de ato ilícito, tratando-se de ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, regrada pelo art. 927 do Código Civil, exige o exame da questão com base nos pressupostos da matéria, quais sejam, a ação/omissão, a culpa, o nexo causal e o resultado danoso.

6- A condenação dos agentes públicos ao ressarcimento de danos ao erário não basta demonstrar a ocorrência do prejuízo, sendo imprescindível a prova de que o dano decorreu de determinado ato ilícito praticado com dolo ou culpa.
(TJ-MT - APL: 00062107820148110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/09/2019)

[...]
6. Para a procedência da ação civil pública de ressarcimento ao erário é necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente (dolosa ou culposa) e o dano causado ao ente estatal, à luz dos arts. 186 e 927, do Código Civil.
[...] (Ap 21613/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZARÓRIA POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
[...]
Ausente a prova do ato ilícito, bem como do nexo de causalidade, não há falar em responsabilidade civil passível de indenização.
(TJ-MT - APL: 00018128320148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a ausência de ato ilícito (ação ou omissão culposa ou dolosa), e, por conseguinte, do próprio dever de indenizar, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Recursos de Apelação para reformar a sentença em relação aos apelantes e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025